Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000721-10.2019.8.07.0003 RECORRENTE: VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PROVA. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do Código de Processo Penal e 5o, LV, da CF/1988, contendo a exposição dos crimes com todas as suas circunstâncias e a conduta de maneira individualizada, bem como sua tipificação, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu. Ademais, está preclusa a alegação ante a superveniência de sentença penal condenatória, momento em que há exauriente reexame dos elementos fáticos e jurídicos presentes na ação penal submetida a julgamento pelo magistrado. Precedentes. Comparecendo a moldura fático probatória firme e contundente no sentido de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de associação criminosa, caracterizada sua estabilidade e permanência, inviável a absolvição por insuficiência de provas. A prática de novo crime pelo agente que está em gozo de benefícios da execução penal de crime anterior já foi reconhecida pela jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça como elemento capaz de acentuar uma maior reprovabilidade social da conduta e suficiente para justificar a exasperação da pena-base pelo exame negativo da culpabilidade. Não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu que ostenta maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal A reincidência obsta o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por vedação expressa constante do art. 44, inc. II, do CP. Os maus antecedentes do réu autorizam a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo tendo sido imposta pena inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, do Código Penal). Apelações desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 288 do Código Penal, defendendo que deve ser absolvido em razão da insuficiência de provas. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 288 do Código Penal, bem como quanto ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Inclusive, nesse sentido, é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no AREsp 1756282/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 28/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010